Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701880-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: IZABELA LOPES JAMAR, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. É cediço que a demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios é indispensável para a outorga da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, na medida em que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela agravante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 51674108, de cujo ônus não se desincumbiu. No caso em análise, a agravante não anexou aos autos a declaração de hipossuficiência em atendimento a decisão ID 51674108, bem como os documentos apresentados reportam-se aos anos de 2020, 2021 e 2022, estando portanto desatualizados, não sendo suficientes para comprovar a precariedade financeira da pessoa jurídica a fim de lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não fazem presumir a ausência de ativos para pagamento das despesas ordinárias, e do preparo recursal, que é módico no Distrito Federal, não prejudicando a sua subsistência. Conquanto a gratuidade de justiça também possa ser concedida às pessoas jurídicas, é imprescindível que seja demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira. Dessa forma, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, pois, conforme já mencionado, os documentos juntados não demonstram a sua hipossuficiência, razão pela qual não prospera o pedido de gratuidade de justiça. Assim, fica intimada a agravante, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher o preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 29, inciso II, e art. 31, parágrafo 1o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito